Tribunal: STF
Processo: HC 142118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante com mandado de prisão em aberto. 3. Alegação de doença grave. 4. Declarações atestadas por médicos particulares. Possibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.